Tribunal: STF
Processo: Rcl 78919
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Santos opôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, em face da decisão mediante a qual julguei procedente o pedido para determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto no processo de origem, por identificar aplicação indevida do Tema 385 como fundamento para negativa de seguimento ao recurso.

 Sustenta-se, em suma, a correção da incidência do aludido Tema ao caso em apreço, haja vista o exercício de atividade econômica lucrativa pela reclamante. Conclui ser indevida a extensão à reclamante da imunidade tributária recíproca, razão pela qual entende legítima a cobrança de IPTU.

Em 18 de junho de 2025, os embargos de declaração foram convertidos em agravo interno. O recorrente foi intimado para, querendo, complementar as razões recursais no prazo de 5 dias, mas não se manifestou.

É o relatório. Decido.
 
2. Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 

A questão central debatida nesses autos diz respeito à legitimidade da cobrança de IPTU, pelo Município de Santos, sobre imóvel da União localizado no Porto de Santos e objeto de arrendamento a empresa privada.

Na decisão agravada, determinei a remessa a essa Corte de recurso extraordinário cujo seguimento fora negado com base no Tema 385, assim redigido:

A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.

Na oportunidade, considerei a distinção efetuada pela jurisprudência desta Corte entre empresas exploradoras de atividade econômica em sentido estrito, que visam unicamente ao lucro, e aquelas outras que desempenham, por meio da exploração de bem pertencente a ente federado, atividades de interesse público. Ressaltei que, quanto a estas últimas, este Tribunal tem reconhecido a imunidade tributária, afastando-se a incidência do Tema 385. Por fim, concluí pela indevida aplicação do precedente qualificado, pois foram identificados elementos que apontam a empresa reclamante como pertencente à última categoria.
 
Contudo, ao analisar a controvérsia em recursos extraordinários interpostos pela mesma empresa reclamante, cheguei a conclusão distinta que foi acolhida, por maioria, nesta Segunda Turma.

Com efeito, restou pacificado, neste colegiado, que a empresa ora reclamante não entende aos três requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária, a saber: (i) prestação de um serviço público; (ii) ausência de intuito lucrativo; e (iii) regime de exclusividade (i.e., sem concorrência).

Confira-se, a título de exemplo, o seguinte julgado no RE 1.560.004, de minha relatoria, interposto pela parte ora reclamante:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA COM FINS LUCRATIVOS. CARÁTER CONCORRENCIAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). CF/1988, ART. 150, IV, “A”. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IMPERTINÊNCIA. TEMAS 385/RG E 437/RG. REEXAME DE FATOS, PROVAS, LEGISLAÇÃO LOCAL E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário ante os seguintes fundamentos: (i) o Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STF na análise dos Temas 385/RG e 437/RG; (ii) no julgamento do RE 594.015 (Tema 385/RG), foi reconhecida, em situação fática semelhante, a legitimidade da cobrança do IPTU, pelo Município de Santos, de imóvel da União localizado no Porto de Santos e objeto de arrendamento com a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp); (iii) a imunidade recíproca não se aplica a particulares que atuem com finalidade lucrativa e no regime da livre concorrência, pois tal extensão afrontaria o princípio orientador da ordem econômica, previsto no art. 170, IV, da CF/1988; (iv) no exame do ARE 1.364.258 AgR, a Primeira Turma reconheceu a legitimidade da cobrança de IPTU a empresa privada que, mediante contrato com a Codesp, arrendou bem pertencente à União para explorar instalação portuária situada no Porto de Santos, tendo em vista o exercício de atividade econômica com fins lucrativos e em ambiente de concorrência; (v) a adoção de entendimento diverso daquele consignado na origem encontra óbice nas Súmulas 279, 280, e 454/STF; e (vi) a questão posta nestes autos não guarda estrita aderência com os objetos dos Temas 1.297/RG e 1.398/RG. 
2. A parte agravante sustenta adequado o reconhecimento da imunidade, por tratar-se de empresa privada que presta serviço de interesse público na área de infraestrutura portuária, o qual foi objeto de concessão da União à Codesp, que, por sua vez, celebrou contrato de arrendamento do imóvel com a recorrente. Alega não haver similitude entre a controvérsia dos autos e os temas 385/RG e 437/RG, reputando irrelevante a aferição de lucro na execução da atividade e impertinentes os óbices das Súmulas 279, 280 e 454/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão prolatado na origem adotou compreensão harmônica com a jurisprudência do STF firmada nos Temas 385/RG e 437/RG. III. 
RAZÕES DE DECIDIR 
4. No julgamento do RE 594.015 (Tema 385/RG), o STF afastou a imunidade tributária recíproca e reconheceu a incidência do IPTU sobre imóvel público objeto de arrendamento a pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos e em regime concorrencial, por concluir que a adoção de entendimento diverso afrontaria o princípio da livre concorrência, balizador da ordem econômica, nos termos do art. 170, IV, da CF/1988.
 5. Ao analisar o RE 601.720 (Tema 437/RG), o STF entendeu exigível o IPTU em relação a imóvel da União ocupado por empresa privada, mediante contrato de concessão, para exploração de atividade econômica. 
6. As premissas fáticas delimitadas no acórdão impugnado indicam que o imóvel foi objeto de contrato de arrendamento a pessoa jurídica de direito privado que desempenha atividade econômica com finalidade lucrativa e em caráter concorrencial, contexto que se amolda aos Temas 385/RG e 437/RG.
 7. Dissentir das balizadas traçadas na origem – acerca da natureza do contrato celebrado, das atividades desenvolvidas pela recorrente e dos parâmetros de incidência da lei municipal – demandaria revolvimento fático-probatório, análise de legislação local, bem como exame de cláusulas contratuais, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279, 280 e 454/STF.
 IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.
A mesma conclusão foi alcançada no ARE 1.548.473 e no RE 1.552.309, ambos de minha relatoria e interpostos pela mesma empresa reclamante.

Dado esse contexto, seria um contrassenso admitir, em sede de reclamação, a subida de recurso extraordinário obstado com base no Tema 385, uma vez que o enquadramento da questão jurídica nessa temática já foi expressamente reconhecido em recursos extraordinários julgados nesta Corte.

3. Pelo exposto, reconsidero a decisão por meio da qual julguei procedente o pedido e nego seguimento à reclamação, declarando prejudicado o agravo interno formalizado.

4. Intime-se. Publique-se. 

 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente